Tribunal: TJDFT
Processo: 0713219-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. TEMA 1.076/STJ. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra o capítulo de sentença arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ocorre que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.633,53 (um mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), que reflete a quantia buscada pelo autor/apelante por meio da demanda.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se em razão do baixo valor da causa é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), firmou entendimento no sentido de que o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios incide apenas quando o valor da causa for muito baixo, ou quando o proveito econômico experimentado for irrisório ou inestimável (art. 85, § 8o, do CPC/2015).
4. Preenchido o requisito previsto no item II, alínea “b”, do Tema 1.076/STJ (valor da causa muito baixo) é admitido o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.